Tribunal: TJES
Processo: 0000418-69.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000418-69.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEBSON DE SOUZA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000418-69.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEBSON DE SOUZA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 244-B, DA LEI N. 8.069/90. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO FOI COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conclui-se que, embora na fase judicial existam indícios do envolvimento do réu com o delito imputado, após a instrução processual, tais indícios não se converteram em provas dotadas da robustez exigida para uma condenação, de maneira que, com base no princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida a absolvição do acusado, conforme muito bem sustentado pelo Magistrado de primeiro grau em sentença.
2.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000418-69.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEBSON DE SOUZA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em razão de sentença que
absolveu

o acusado
Clebson de Souza
pela prática dos crimes previstos pelos
artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 244-B, da Lei n. 8.069/90.

Em sede de apelação, requer o Ministério Público, somente, a
condenação

do acusado pela prática dos crimes a ele imputados.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta incluso do inquérito policial em referência que, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 19h30min, Estrada do Gorete, Bairro São Roque, Próximo ao Bar da Loira e Bar do Mineiro, neste município e Comarca de Jaguaré/ES, o denunciado Clebson, de forma livre e consciente, guardava consigo drogas, em uma construção abandonada, para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como corrompeu os adolescentes Fabrício dos Santos Amorim e João Batista Farias da Silva, menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal, sendo apreendidos dinheiro em espécie, moeda real no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais); 26 (vinte e seis) buchas de maconha; 65 (sessenta e cinco) pedras de crack; 01 (um) celular da marca Multilaser, 02 (dois) rádios comunicadores da marca Baofeng, modelo BF-777S, conforme Auto de Apreensão de fls. 25, Auto de Constatação Provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 28

Infere-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, que após informações recebidas pelo setor de investigação da Delegacia Civil de Jaguaré/ES, foi realizado um cerco policial em uma construção abandonada, e durante as buscas no local, estavam no interior do imóvel Clebson na companhia dos adolescentes Fabrício dos Santos Amorim e João Batista Farias da Silva. Vale ressaltar, que o denunciado Clebson tentou empreender fuga, porém sem êxito, abandonando um carteira de cigarro que possuía em seu interior drogas. Além disso, consta nos autos que os três residiam no mesmo lugar, onde alugaram uma residência e implantaram uma boca de fumo comandada por Clebson, conhecido como "Clebinho", e chefiada por Magno de Souza Pinto, vulgo "Guigui", os quais possuem um grau de parentesco (primos).

Autoria e materialidade devidamente comprovadas por meio do BU n° 47644351 de fls. 04, depoimentos dos civis às fls. 10 à 13, Auto de Apreensão de fls. 25, Auto de Constatação Provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 28, e demais elementos comprobatórios constantes nos autos. [...]

Verifico que
materialidade

restou devidamente comprovada mediante boletim unificado (folhas 07/11, 12), auto de apreensão (folhas 28/29), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 31), relatório final de auto de prisão em flagrante delito (folhas 59/65), e laudo da seção laboratório de química forense n. 4344/2022 (folhas 111/112).

Em sede extrajudicial (folha 17), o acusado
negou
qualquer envolvimento com a prática do crime.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), Clebson

manteve a negativa
da autoria, ocasião em que afirmou que a droga apreendida não era de sua propriedade e que não sabia a quem estas pertenciam.

Destaco, ainda, que o menor envolvido na empreitada criminosa, Fabrício dos Santos Amorim, afirmou em sede de audiência de apresentação nos autos da Representação de n. 0000539-97.2022.8.08.0065, que,
quanto às drogas apreendidas, metade era de sua propriedade e que o restante pertencia a João Batista, outro representado.

A testemunha Ana Paula de Jesus Pinos, que acompanhou o adolescente Fabrício na audiência de apresentação, afirmou
que conhece o acusado há aproximadamente 11 (onze) anos e que estava no local dos fatos e viu, ocasião em que viu quando Clebson foi abordado
.
Esclareceu, ainda,
que havia apenas dois minutos que este havia chegado no bar e que com ele nada de ilícito foi encontrado
,
mas que, mesmo assim, foi preso. Afirmou, por fim, que o
acusado realmente estava trabalhando.

O PC Moises Marcolino de Oliveira, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que a força policial recebeu denúncias anônimas de moradores da região de São Roque, que informaram que o acusado, acompanhado de seu primo Magno de Souza Pinto, vulgo “Guigui”, estariam, supostamente, comercializando drogas e amedrontando pessoas daquela região, com disparos de arma de fogo. Afirmou, ainda, que “Guigui” é o braço armado da Tropa do Rato e que essa gangue comanda o tráfico de drogas da região do São Roque. Declarou também que nunca havia abordado Clebson antes e so sabia do envolvimento dele com o tráfico por “ouvir dizer”. Assim, afirmou que, na ocasião, quando chegaram ao local, o acusado estava junto de mais dois adolescentes - Fabrício e João Batista -, e que o apelante teria fugido do local quando avistou a Polícia. Por fim, o declarante afirmou que havia chegado à conclusão de que as drogas pertenciam ao acusado pois este fugiu, e, também, com base em informações que havia recebido anteriormente à data dos fatos.

Verifico que

o depoimento do agente supracitado é vago
,
uma vez que
o fato de o acusado ter fugido quando avistou a polícia, bem como informações obtidas por denúncias anônimas, não configuram justificativa idônea para concluir que o apelante estava comercializando drogas da data dos fatos.

O PC José Henrique Bravin, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que já possuíam informações acerca do tráfico de drogas da região do São Roque e que Clebson era primo de “Guigui”. Disse, ainda, que na semana anterior aos fatos, já haviam abordado os dois adolescentes - Fabrício e João Batista -, que estavam sentados no meio fio, à tarde, sem fazer nada. Alegou que a força policial já havia recebido informações de que estes guardavam as drogas nas proximidades. Declarou que, no dia dos fatos, visualizaram o acusado Clebson saindo do imóvel e que, no local onde Clebson passou, havia uma carteira de cigarro com algumas pedras de crack em seu interior. Neste mesmo dia apreenderam também os menores, os quais foram localizados no interior de uma construção abandonada. Nota-se que
tampouco este policial foi capaz de afirmar, com certeza, a participação do acusado na prática do crime
,
uma vez que somente avistou este saindo de um imóvel e que, no local em que este passou, foi encontrada uma carteira com algumas pedras de crack.

Conforme bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau em sentença,
o menor Fabrício dos Santos Amorim assumiu a posse da carteira de cigarro apreendida no local dos fatos
, de modo que sequer restou qualquer elemento apto a indicar, de maneira certeira, a participação do acusado na empreitada criminosa.

Ainda, conforme sustentado pelo julgador de primeiro grau,

os Policiais Civis que prestaram declarações em sede judicial sequer foram os mesmos que fizeram a abordagem do denunciado.

Por fim, destaco que, quanto às afirmações referentes aos supostos levantamentos feitos pelos policiais, denúncias anônimas recebidas e investigações anteriores realizadas, verifico que
nada disso foi colacionado aos autos.

Deste modo, concluo que, embora reconheça que na fase judicial existam indícios do envolvimento do réu com o delito imputado, após a instrução processual,

tais indícios não se converteram em provas dotadas da robustez exigida para uma condenação
,
de maneira que, com base no princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida a absolvição do acusado, conforme muito bem sustentado pelo Magistrado de primeiro grau em sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.